Tribunal: TJDFT
Processo: 0751670-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751670-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IRANI DA ROCHA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL tendo por objeto a r. decisão (ID 217093763) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública n o 0713825-07.2024.8.07.0018. Em seus pedidos, “o Distrito Federal requer que o presente recurso seja conhecido e provido para que a r. Decisão que determinou expedição de requisitórios sobre os valores incontroversos seja cassada ou reformada a fim de que respeite o Tema n° 28 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, aguardando-se o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n° 0747933-19.2024.8.07.0000” (ID 66876370 - Pág. 17). É o necessário. De acordo com o disposto no artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil e no artigo 81, caput, do Regimento Interno desta Corte, a distribuição de ação originária e de recurso consolida a competência não só do órgão, mas também do relator, tornando-os, assim, preventos para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo e ao que lhe for conexo ou continente, tanto na ação de conhecimento quanto na execução. Como se extrai do próprio pedido recursal, há uma conexão entre o agravo de instrumento em análise e o Agravo de Instrumento no 0747933-19.2024.8.07.0000. O Distrito Federal busca, com o presente recurso, o cancelamento do precatório expedido até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento no 0747933-19.2024.8.07.0000, que está pendente de julgamento sobre a inexigibilidade da obrigação. O presente recurso foi distribuído em 03/12/2024 e o Agravo de Instrumento no 0747933-19.2024.8.07.0000 foi distribuído em 07/11/2024. Diante do exposto, considerando a conexão existente entre os dois agravos de instrumento, bem como o fato de que o Agravo de Instrumento no 0747933-19.2024.8.07.0000 foi distribuído anteriormente e que a matéria nele tratada pode influenciar no julgamento do presente recurso, determino a redistribuição do presente Agravo de Instrumento ao Exmo. Desembargador Alfeu Machado, a fim de evitar decisões conflitantes e garantir a segurança jurídica. Cumpra-se. Brasília, 28 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator